Tribunal: TJDFT
Processo: 0742090-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742090-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: TATIANE ALVES OLIVEIRA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Postalis - Instituto de Previdência Complementar contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de inscrição do nome da agravada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (proc. no 0741224-04.2020.8.07.0001, ID no 109893804). 2. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. É possível a concessão e a manutenção dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam deferir o benefício da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 5. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e para a manutenção da gratuidade de justiça. 6. É preciso comprovar. Entretanto, os documentos apresentados pela agravante no processo de origem estão desatualizados, pois se referem ao ano de 2018, conforme se observa no ID no 17577006. 7. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 8. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da atual situação financeira do agravante, com o intuito de justificar a manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que apresente a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação ou providencie o recolhimento do preparo (R$ 39,81). 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO